Tribunal: TCU
Processo: 002.221/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada devido a omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à essa entidade, por força de convênio, que teve por objeto incentivar o turismo por meio da implementação de projeto intitulado Etapa Final do 4o Circuito de Quadrilhas Juninas de Rio Branco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério do Turismo, em desfavor de Aurimar Fidelis de Aragão, presidente da Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (Liquajac), relativamente ao convênio 870/2010, que teve por objeto incentivar o turismo por meio da implementação de projeto intitulado "Etapa Final do 4o Circuito de Quadrilhas Juninas de Rio Branco". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis; 9.2. julgar irregulares as contas de Aurimar Fidelis de Aragão e da Liga de Quadrilhas Juninas do Acre, com fundamento nos artigos 1o, I, 16, III, alínea 'c', 19, caput , e 23, III, 'c', da Lei 8.443/1992, e condená-los, solidariamente com a empresa Work & Time Publicidades Ltda., ao pagamento da importância de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados desde 8/6/2011, até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze dias), a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional; 9.3. aplicar, individualmente, a Aurimar Fidelis de Aragão, à Liga de Quadrilhas Juninas do Acre e à empresa Work & Time Publicidades Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Acre, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; 9.7. arquivar o processo.